Tribunal: TJBA
Processo: 0532029-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0532029-67.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CAIQUE LUIZ PINHO SILVA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEIÇÃO. LESÕES CORPORAIS COMPATÍVEIS COM RESISTÊNCIA À PRISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TORTURA. ÔNUS DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. BUSCA PESSOAL LEGAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. CRIME DE CONTEÚDO MÚLTIPLO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida nos autos da ação penal que imputava a CAIQUE LUIZ PINHO SILVA a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de prisão em flagrante com posse de 67,40g de cocaína e 83,93g de maconha, supostamente destinadas à mercancia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da prova decorrente de suposta violência policial durante a prisão; (ii) examinar a existência de provas suficientes quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de tortura e violência policial não se sustenta ante a ausência de prova inequívoca, sendo que os depoimentos policiais, coerentes e harmônicos, apontam resistência do apelado à prisão, o que justifica o uso moderado da força. 4. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo definitivo, os quais atestam a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos. 5. A autoria resta demonstrada por depoimentos firmes e concordantes dos policiais que realizaram a prisão, prestados sob contraditório judicial, sendo reconhecido o porte da droga pelo réu. 6. A versão exculpatória apresentada pelo acusado é isolada e desprovida de amparo probatório, não sendo suficiente para afastar o robusto conjunto de provas produzido. 7. A destinação mercantil das drogas apreendidas é evidenciada não apenas pela quantidade e forma de acondicionamento, mas também pelo contexto da prisão em local conhecido por tráfico e pela conduta conjunta com outros indivíduos que reagiram à ação policial. 8. No caso concreto, considerando que a quantidade de drogas apreendida não é ínfima, mas também não alcança patamares de grande expressão, que houve diversidade de substâncias, mas ausência de outros elementos de traficância profissional, e que o apelado é primário, entendo adequada a aplicação da causa de diminuição no patamar de 1/6, restando a pena definitiva fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 400 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo cada, considerando a situação econômica do apelado. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Apelado pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Tese de julgamento: A alegação de tortura ou violência policial deve ser comprovada por elementos objetivos, não sendo suficiente a narrativa isolada do réu. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão são meio de prova idôneo, desde que coerentes e colhidos sob contraditório. A quantidade e o acondicionamento das drogas, somados às circunstâncias da prisão, permitem a conclusão pela destinação mercantil. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; Código de Processo Penal, art. 157. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 359.884/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 25.10.2016; TJBA, APL 0537298-24.2018.8.05.0001, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 12.02.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0532029-67.2019.8.05.0001, desta Capital, no qual figuram como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Apelado CAIQUE LUIZ PINHO SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .